Tribunal: TJES
Processo: 0000776-43.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0000776-43.2017.8.08.0054

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEUSDETE BENINCA PUPIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – ESTIAGEM – DECRETO DE EMERGÊNCIA – RESOLUÇÕES BACEN/CMN NºS 4.522/2016, 4.591/2017 E 4.660/2018 – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO ORDINÁRIO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – SÚMULA 298/STJ – RECURSO PROVIDO.

–
A renegociação de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor apenas quando satisfeitos os requisitos legais e formalizado pedido tempestivo junto à instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

–
A Resolução Bacen/CMN nº 4.522/2016 condiciona a repactuação das dívidas vinculadas à cultura do café, com base em eventos climáticos, à formalização até 31/12/2016, mediante apresentação de laudo técnico individual ou coletivo, o que não se verifica no caso concreto.

–
A documentação acostada aos autos não comprova a existência de requerimento administrativo tempestivo e completo por parte do mutuário, sendo incabível a imposição judicial da renegociação.

–
A Resolução Bacen nº 4.660/2018 prevê faculdade de prorrogação da dívida às instituições financeiras, desde que satisfeitos requisitos objetivos e mediante provocação administrativa do interessado, igualmente ausente no caso dos autos.

–
O mero reconhecimento de situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 619-S/2016, e por decretos municipais, não afasta o entendimento de que estiagens e outros eventos climáticos são considerados riscos ordinários da atividade agrícola.

–
A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a estiagem, ainda que severa, não se enquadra como fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil).

–
A ausência de demonstração de fato anômalo e de desequilíbrio contratual substancial inviabiliza a revisão judicial do contrato com base na imprevisão.

–
Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação do banco à renegociação compulsória da Cédula de Crédito Bancário.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram
a
Segunda
Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do
Eminente Relator.

Vitória/ES,
de

de

2025
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-43.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEUSDETE BENINCA PUPIM

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0000776-43.2017.8.08.0054

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEUSDETE BENINCA PUPIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – ESTIAGEM – DECRETO DE EMERGÊNCIA – RESOLUÇÕES BACEN/CMN NºS 4.522/2016, 4.591/2017 E 4.660/2018 – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO ORDINÁRIO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – SÚMULA 298/STJ – RECURSO PROVIDO.

–
A renegociação de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor apenas quando satisfeitos os requisitos legais e formalizado pedido tempestivo junto à instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

–
A Resolução Bacen/CMN nº 4.522/2016 condiciona a repactuação das dívidas vinculadas à cultura do café, com base em eventos climáticos, à formalização até 31/12/2016, mediante apresentação de laudo técnico individual ou coletivo, o que não se verifica no caso concreto.

–
A documentação acostada aos autos não comprova a existência de requerimento administrativo tempestivo e completo por parte do mutuário, sendo incabível a imposição judicial da renegociação.

–
A Resolução Bacen nº 4.660/2018 prevê faculdade de prorrogação da dívida às instituições financeiras, desde que satisfeitos requisitos objetivos e mediante provocação administrativa do interessado, igualmente ausente no caso dos autos.

–
O mero reconhecimento de situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 619-S/2016, e por decretos municipais, não afasta o entendimento de que estiagens e outros eventos climáticos são considerados riscos ordinários da atividade agrícola.

–
A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a estiagem, ainda que severa, não se enquadra como fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil).

–
A ausência de demonstração de fato anômalo e de desequilíbrio contratual substancial inviabiliza a revisão judicial do contrato com base na imprevisão.

–
Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação do banco à renegociação compulsória da Cédula de Crédito Bancário.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram
a
Segunda
Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do
Eminente Relator.

Vitória/ES, 02
de outubro

de

2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0000776-43.2017.8.08.0054

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEUSDETE BENINCA PUPIM

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
doutrina e a jurisprudência pátria vêm tratando com a devida cautela o alcance da Teoria da Imprevisão, especialmente nos contratos vinculados à atividade rural, em razão da natureza peculiar dos riscos assumidos.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventos naturais, como seca, estiagem, pragas e intempéries climáticas, configuram-se, via de regra, como riscos próprios e ordinários da atividade agrícola, não se amoldando, portanto, ao conceito de fato extraordinário e imprevisível a ensejar resolução ou revisão contratual pela via excepcional do art. 478 do CC.

Assim, para que se excepcione essa orientação majoritária, demandar-se-ia a demonstração cabal, mediante robusto acervo probatório, de que o evento natural ultrapassou os limites do risco normal e intrínseco da atividade rural, configurando fato anômalo de tal magnitude que o tornasse materialmente incontrolável, imprevisível e irresistível até mesmo pelas medidas ordinárias de mitigação a cargo do produtor rural diligente.

E
o ordenamento jurídico prevê instrumentos específicos de política agrícola destinados a amparar o produtor rural em situações de intempéries severas — a exemplo de fundos garantidores, seguros agrícolas e políticas de renegociação de crédito rural, disciplinadas por normativos do Banco Central do Brasil.

A matéria em exame se insere, também, no âmbito de incidência da Resolução Bacen nº 4.660, de 17 de maio de 2018, a qual dispõe sobre a prorrogação extraordinária de operações de crédito rural de custeio e de investimento, contratadas até 31 de dezembro de 2016, por produtores rurais situados na área de atuação da SUDENE ou no Estado do Espírito Santo, desde que comprovadamente afetados por seca ou estiagem severa.

Nos termos do seu artigo 1º é facultado aos mutuários que
preencherem os requisitos legais pleitear
,
junto à instituição financeira
,
a renegociação do débito
, podendo-se reescalonar prazos, refinanciar parcelas vincendas e vencidas e adequar cronogramas de pagamento, desde que observadas as condições fixadas pela regulamentação aplicável.

E o Decreto Estadual nº 619-S/2016, editado em 05 de maio de 2016, declarou situação de emergência em todo o território do Espírito Santo, reconhecendo a crise hídrica como a mais severa dos últimos 80 anos, com drástica redução de índices pluviométricos, impactos diretos sobre o setor agropecuário e restrições normativas, como a Resolução AGERH nº 006/2015, que proibiu a captação de água para finalidades não essenciais ao abastecimento humano, sob pena de sanções rigorosas.

No âmbito local, o município como São Domingos do Norte, zona de atuação do apelado, também editou decretos municipais reconhecendo situação de emergência em face da estiagem, reiterando a gravidade da calamidade climática enfrentada.

T
ais
atos normativos
constituem fundamento para a aplicação das normas administrativas de reestruturação do crédito rural, não se confundindo com o pressuposto de imprevisibilidade apto a legitimar a resolução contratual na via judicial -
n
a hipótese,
a Cédula de Crédito
Bancário

nº
16.003.001163-1
,
celebrad
a
em
24/05/2016
,
entre o apelado e o
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
, no valor de R$
6
9.600,00
(sessenta e
nove
mil
e

seiscentos
reais),
com vencimento
final,
em parcela única
previst
a
para
2
0
/12/20
16
,
com
o objetivo de financiamento de plantio de café
.
, - por força da Teoria da Imprevisão.

No entanto,
o autor
não logrou comprovar ter formulado, na via administrativa, pleito de prorrogação ou renegociação
da dívida conforme
autorizado pela Resolução Bacen nº 4.660/2018, opção que se revela mais adequada e eficaz para equacionar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em hipóteses de intempéries reconhecidas por ato de autoridade competente.

Também
, verifica-se que o autor, embora alegue ter formulado pedido de renegociação com fundamento na Resolução nº 4.522/2016 do Conselho Monetário Nacional, não demonstrou a
sua efetiva
formalização
e no prazo assinalado pela norma considerada
.

Conforme
a
prova dos autos, verifica-se que o autor apresentou ao banco no dia 03/05/2017 (fl. 31),
requerimento para obtenção de cópia do processo administrativo de alongamento de crédito rural, mencionando suposto
requerimento
formulado em 09/12/2016.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação idônea de que tal requerimento tenha efetivamente sido formalizado
e que tenha observado o limite do dia 31
/12/2016, prazo este expressamente previsto no art. 1º, inciso III, da Resolução nº 4.522/2016 para a formalização da renegociação.
Eis o que dito:

“
Resolução n° 4.522/2016 -Banco Central do Brasil

Art. 1º Ficam as instituições financeiras autorizadas a renegociar as parcelas e/ou as operações de crédito rural de custeio e de investimento destinadas à cultura de café, em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2014, lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural – MCR 6-1-2, vencidas ou vincendas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais de café e por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca e estiagem, ocorridas em municípios do estado do Espírito Santo, com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MI) a partir de 1º de janeiro de 2014, observadas as seguintes condições:

III - formalização: até 31 de dezembro de 2016. Parágrafo único. A formalização da renegociação prevista neste artigo deve ser realizada mediante apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas, admitido laudo coletivo.”

Em resposta ao autor (fl. 32) o banco Banestes S.A. expediu ofício
afirmando que a renegociação do prazo do empréstimo seria uma faculdade d
o Banco
,
nos termos da Resolução
citada
,
e
de todo modo

condicionada à observância dos requisitos normativos, os quais não foram atendidos pelo mutuário,
tanto pela ausência de requerimento
administrativo
tempestivo e completo por parte do mutuário como ainda pela necessidade de
comprovação de enquadramento nas hipóteses descritas no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, circunstância
s
que compromete
m
a configuração de eventual direito subjetivo à prorrogação da dívida.

Dessa forma, a ausência de prova do requerimento
administrativo
impede o reconhecimento judicial da obrigação de renegociação por parte da instituição financeira, à luz da Resolução nº 4.522/2016 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o exercício do direito à formalização regular do pedido na via administrativa.

E não é possível cogitar que a postulação administrativa do autor, apresentada no dia 03/05/2017, reflita pedido correspondente ao objeto da Resolução do Bacen n°
4.591/2017,
eis que tal resolução somente
foi editada em 25/07/2017, posterior
mente
à postulação administrativa do autor
e
à resposta da instituição bancária
.

É que c
onsoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prorrogação de dívida rural, em hipóteses de intempéries climáticas que afetem comprovadamente a produção, constitui direito subjetivo do mutuário, desde que satisfeitos os requisitos legais e formalizado o pertinente requerimento junto à instituição financeira, em tempo hábil.

É o que se extrai da exegese da Súmula nº 298/STJ, segundo a qual “O agricultor tem direito à prorrogação de suas dívidas decorrentes de financiamento rural, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural
.

2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. (...).

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.634.989/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Sem o preenchimento dos requisitos legais não é possível falar em alongamento
do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.

De outro lado, a
revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a comprovação de evento imprevisível e extraordinário,
o que não restou demonstrado nos autos.

Reitere-se

que
a estiagem, ainda que severa, configura-se, em princípio, risco inerente ao contrato de cust
eio rural, não havendo demonstração robusta de que tenha extrapolado o risco ordinário do setor agrícola.

A
orientação que se extrai da jurisprudência pátria,
portanto,
é
pacífica e reiterada no sentido de que fenômenos da natureza — como estiagens severas, pragas, enchentes ou incêndios — inserem-se no âmbito do risco ordinário da atividade agrícola, não podendo ser erigidos como fatos imprevisíveis ou extraordinários para os fins do art. 478 do Código Civil.

Nesse sentido, destacam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2169148 GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão. Precedentes.

2. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos, conforme preceituou o Tribunal a quo.

3. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações, não se presta como demonstração da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1233352 RS 2018/0009295-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

“
Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. ESTIAGEM E TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wilson Nitz contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, os quais foram manejados com fundamento na alegada ausência de liquidez do título executivo extrajudicial e na ocorrência de onerosidade excessiva decorrente de estiagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cédula rural pignoratícia, instruída com planilha de evolução da dívida, constitui título executivo líquido, certo e exigível; (ii) apurar se a alegada estiagem ocorrida nos anos de 2016 e 2017 configura fato imprevisível e extraordinário apto a autorizar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula rural pignoratícia, prevista no art. 10, do Decreto-Lei nº 167/1967, e no art. 784, XII, do CPC, constitui título executivo extrajudicial, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade quando instruída com demonstrativos de débito e planilha de evolução da dívida, como no caso dos autos.

4. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que eventos climáticos como a estiagem, embora possam impactar negativamente a atividade agrícola, constituem riscos inerentes à atividade rural e não se caracterizam como fatos extraordinários ou imprevisíveis, afastando a aplicação da teoria da imprevisão e a possibilidade de revisão contratual com base na onerosidade excessiva.

5. O apelante não demonstrou a ocorrência de vantagem extrema para o credor, tampouco trouxe elementos concretos que comprovassem desequilíbrio contratual efetivo, apto a justificar a revisão do pacto com base nos arts. 317 e 478, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cédula rural pignoratícia acompanhada de planilha de evolução da dívida constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 167/1967.

2. A estiagem é risco inerente à atividade agrícola e não configura fato extraordinário ou imprevisível capaz de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão ou a revisão do contrato por onerosidade excessiva.

3. A ausência de prova da extrema desvantagem ou de desequilíbrio contratual inviabiliza a revisão do pacto firmado.”

(TJES, AP 0001000-33.2019.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, J. em 09/12/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRODUTOR RURAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - RENEGOCIAÇÃO - PARCELAMENTO - TEORIA DA IMPREVISÃO - ELEMENTOS INVERIFICADOS - REVISÃO DO AJUSTE - IMPOSSIBILIDADE. A teoria da imprevisão somente poderá ser aplicada ante a ocorrência de acontecimentos supervenientes e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva para uma das partes, gerando um desequilíbrio contratual. Segundo jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o risco é inerente aos negócios agrícolas, não sendo os eventos como seca, pragas, estiagens etc. considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão.

(TJ-MG - AC: 10240170022521001 Ervália, Relator.: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em consequência, inverto os ônus da sucumbência
e condeno o autor a
o pagamento de custas e honorários, que fix
o
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC,
e cuja exigibilidade está suspensa em razão d
o mesmo
ser beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)